Tribunal: TJDFT
Processo: 0710546-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RELAÇÃO ENTRE EX-LOCATÁRIA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE TARIFAS DE ÁGUA EM ABERTO, POSTERIORES AO ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DEVIDA PELO ATUAL USUÁRIO DO SERVIÇO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. A imobiliária é a responsável pela administração do imóvel locado, porém, isso não a obriga a tomar as providências junto à prestadora de serviço para a alteração do responsável pelo pagamento das contas de água, o que deveria ser requerido pela própria locatária.
2. Nos termos do art. 78 da Resolução n.o 14/2011-ADASA, “a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário é negócio jurídico de natureza contratual, que vincula o prestador de serviços e o usuário contratante.”. A contratação dos serviços depende de requerimento expresso do usuário interessado; da mesma forma, a rescisão do contrato pode ser feita pelo usuário, consoante o disposto no art. 82 da referida Resolução. Assim, inexistindo elementos nos autos que apontem que a recorrente requereu o encerramento dos serviços na unidade, não há falar-se em responsabilidade da recorrida pela obrigação de encerrar o contrato.
3. A CAESB permanece na possibilidade de cobrar o débito em face da autora ex-locatária, diante do contrato entabulado entre essa e a prestadora dos serviços, de forma que, na ausência de alteração cadastral, a dívida deve ser atribuída a quem consta do cadastro da concessionária, uma vez que não seria possível ter ciência da rescisão do contrato de locação.
4. Já na relação entre a antiga locatária e a administradora do imóvel, o débito incumbe a quem usou do serviço de prestação de água, sob pena de enriquecimento sem causa daquele que usa do serviço. A obrigação de pagar o débito referente ao período posterior ao encerramento do contrato locatício remanesce à administradora do imóvel. A rescisão do contrato locatício se deu em 9/6/2020; assim, as despesas de água vinculadas ao imóvel passam a ser de responsabilidade do proprietário ou da administradora do imóvel após a extinção do negócio jurídico, devendo essa pagar a conta, na forma simples, junto à CAESB, no montante de R$ 1.022, 68 (mil e vinte dois reais e sessenta e oito centavos).
5. Não houve cobrança de quantia indevida, uma vez que exigida por terceiro referente ao consumo de água devido, não gerando para a locatária o direito à repetição do valor, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.
6. Quanto ao dano moral requerido, a recorrente concorreu para a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes ao não realizar a alteração contratual junto à CAESB, pelo que nada é devido a tal título.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar a ré a pagar a tarifa de água em nome da autora no valor de R$ 1.022,68 (mil e vinte dois reais e sessenta e oito centavos) junto à CAESB, acrescido dos encargos cobrados pela concessionária. Sem custas e sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido.